Tribunal: STF
Processo: RHC 84419
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2.
 Reconhecimento de extinção da punibilidade pelo Juízo de 1a
instância. 3. Perda do objeto do recurso. 4. O agravante não ataca
os fundamentos da decisão agravada (art. 317, § 1º, do RI/STF). 5.
Agravo regimental a que se nega provimento